Tribunal: TJSP
Processo: 0011054-85.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Calúnia e difamação. Sentença Condenatória. Recurso de ambas as partes. Defesa requer preliminarmente, a extinção da punibilidade pela retratação. No mérito, requer a decretação de improcedência da ação penal, com a absolvição do réu pelos delitos a ele imputados. Ministério Público requer o reconhecimento da reincidência. Preliminar. Retratação incabível em ação penal pública (crime

Ementa:
Apelação. Calúnia e difamação. Sentença Condenatória. Recurso de ambas as partes. Defesa requer preliminarmente, a extinção da punibilidade pela retratação. No mérito, requer a decretação de improcedência da ação penal, com a absolvição do réu pelos delitos a ele imputados. Ministério Público requer o reconhecimento da reincidência. Preliminar. Retratação incabível em ação penal pública (crime contra funcionário público no exercício de suas funções). Conduta e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e pelos documentos juntados. Condenação que, contudo, merece ser revertida. Não demonstração de dolo específico nas críticas acerbas dirigidas pelo acusado ao ofendido. Condenação do acusado a reparar o dano que já dá a resposta devida (vide art. 5o, V e X da CF – fragmentariedade do direito penal). Responsabilização civil que não se confunde com a penal e que torna, nas circunstâncias, esta última desnecessária. Homem público. Proteção da honra mais débil que a do homem comum. Necessidade de maior tolerância com o dissenso e com a crítica acrimoniosa, em especial quando advindos da imprensa e da cidadania por meios assemelhados. Ambiente político. Incursão que implica a aceitação de maior grau de exposição e crítica. Precedente: STF, HC 78.426, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 6/03/1999. Maior liberdade que se deve conferir à imprensa e à cidadania quando no exercício da crítica voltada à cobrança de comportamento probo de homem público que trata de interesse comum e que deve se sujeitar, pois, ao ônus da visibilidade decorrente disso ('valor social da visibilidade'). Recurso da defesa provido para decretar a absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, CPP. Prejudicado o recurso do MP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011054-85.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da defesa e julgaram prejudicada a análise do recurso da
Promotoria. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
2
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320
Apelantes/apelados: Ministério Público e Cassius Abrahan Mendes Haddad
Comarca: Limeira
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Mie Murata
Voto no 2529
Apelação. Calúnia e difamação. Sentença Condenatória. Recurso
de ambas as partes. Defesa requer preliminarmente, a extinção da
punibilidade pela retratação. No mérito, requer a decretação de
improcedência da ação penal, com a absolvição do réu pelos
delitos a ele imputados. Ministério Público requer o
reconhecimento da reincidência. Preliminar. Retratação incabível
em ação penal pública (crime contra funcionário público no
exercício de suas funções). Conduta e autoria comprovadas.
Confissão do réu corroborada pelas declarações da vítima e pelos
documentos juntados. Condenação que, contudo, merece ser
revertida. Não demonstração de dolo específico nas críticas
acerbas dirigidas pelo acusado ao ofendido. Condenação do
acusado a reparar o dano que já dá a resposta devida (vide art. 5o,
V e X da CF
fragmentariedade do direito penal).
Responsabilização civil que não se confunde com a penal e que
torna, nas circunstâncias, esta última desnecessária. Homem
público. Proteção da honra mais débil que a do homem comum.
Necessidade de maior tolerância com o dissenso e com a crítica
acrimoniosa, em especial quando advindos da imprensa e da
cidadania por meios assemelhados. Ambiente político. Incursão
que implica a aceitação de maior grau de exposição e crítica.
Precedente: STF, HC 78.426, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em
6/03/1999. Maior liberdade que se deve conferir à imprensa e à
cidadania quando no exercício da crítica voltada à cobrança de
comportamento probo de homem público que trata de interesse
comum e que deve se sujeitar, pois, ao ônus da visibilidade
decorrente disso ('valor social da visibilidade'). Recurso da defesa
provido para decretar a absolvição do réu com fulcro no art. 386,
VII, CPP. Prejudicado o recurso do MP.
Vistos.
Ao relatório de fls. 376/386 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 01 ano e 18
dias de detenção, 96 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 138, caput, por
quatro vezes, art. 139, caput, por duas vezes, todos c.c. o art. 141, II e III, do Código
Penal, na forma do art. 71, caput do mesmo diploma legal.
O início do cumprimentoda pena corporal, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
3
sentença, deve ser pelo regime SEMIABERTO (fl. 385).
O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls.
395/399), pugnando para que seja reconhecida a reincidência específica do acusado,
readequando a pena imposta.
Cassius Abrahan Mendes Haddad, por meio da
Defensoria Pública, entrou com recurso de apelação (fls. 450/460). Em preliminar,
requer seja reconhecida a extinção da punibilidade pela retratação do agente do
crime, nos termos do artigo 107, inciso VI, do Código Penal. No mérito, busca sua
absolvição, por atipicidade dos fatos narrados na peça inicial, aplicação do princípio
da consunção e redimensionamento da pena, sob a alegação de que as condenações
não são aptas a configurar maus antecedentes.
Contrarrazões de apelação (fls. 440/442 e 464/468).
Parecer da i. Procuradoria de Justiça às fls. 491/500
opinando para que seja negado provimento ao recurso de apelação da Defesa e dado
provimento ao recurso do Ministério Público para o fim de redimensionamento da
pena.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar alegada pela Defesa,
uma vez que não incide o artigo 143 do CP quando a ação penal for pública
condicionada a representação. Isto é, não cabe retratação quando o crime de calúnia e
difamação for praticado contra a honra de funcionário público no exercício das suas
funções e a ação penal tenha se deflagrado por meio de denúncia (e não de queixa)
como no caso.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Sentença
Condenatória

Defesa
requer
preliminarmente, a extinção da punibilidade pela
prescrição, ou alternativamente, pela retratação. No
mérito, requer a decretação de improcedência da ação
penal, com a absolvição da ré pelos delitos a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
4
imputados e, subsidiariamente, aplicação de causas
atenuantes e de diminuição de pena cabíveis à apelante
Impossibilidade Consumação da prescrição não
verificada
Retratação não comprovada, ademais
incabível em ação penal pública (crime contra
funcionário público no exercício de suas funções -
Materialidade e Autoria comprovadas Confissão da
ré corroborada pelas declarações da vítima e pelos
documentos juntados Condenação mantida Pena
corretamente calculada Atenuante da confissão não
aplicada em respeito à Súmula 231 do C. STJ Causas
de aumento do artigo 141, incisos II e III, do Código
Penal comprovadas e corretamente aplicadas Causa
de aumento do artigo 70 do Código Penal (concurso
formal) em aplicada - Mantida substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo
44 do CP) Regime inicial aberto para o caso de
descumprimento - RECURSO IMPROVIDO (TJSP;
Apelação
Criminal
0003987-39.2012.8.26.0094;
Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de
Registro: 05/10/2018)
Portanto, fica afastada a preliminar arguida.
No mérito a melhor solução para o caso é mesmo a
absolvição do réu. Vejamos.
Vejamos.
Consta dos autos que, em 13 de junho, 12 de
novembro e 06 de dezembro de 2013, em horários e locais indeterminados, no
município e comarca de Limeira, Cassius Abrahan Mendes Haddad caluniou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
5
difamou, por meio que facilitou a divulgação dessas ações, a vítima Rivanildo
Pereira Diniz, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos de Limeira, em razão de
suas funções inerentes ao cargo de funcionário público, imputando-lhe falsamente
fatos definidos como crimes e fatos ofensivos à sua reputação.
A materialidade é indicada na portaria (fls. 03),
representação da vítima (fls. 06/12), boletim de ocorrência (fls. 95/96), pelas
sentenças de danos morais em favor da vítima (fls. 37/73), bem como pela prova
oral produzida no curso da persecução penal.
Na fase policial (fls. 196/197), o acusado informou
que Marcos Antonio das Neves foi seu professor no 2° grau e ambos fizeram uma
investigação particular, por conta própria, e descobriram que Rivanildo Pereira
Diniz, em 2013, que ocupava o cargo de Secretário Jurídico Municipal de Limeira,
usurpou o poder dos procuradores concursados que por lei deveriam dar parecer
jurídico em todas as licitações do município de Limeira. Rivanildo contratou de
forma comissionada advogados que passaram a efetuar tais pareceres, o que seria
flagrantemente ilegal. Juntamente com Marcos Neves entraram com uma ação
popular e obtiveram êxito, sendo Rivanildo obrigado a exonerar tais funcionários
comissionados e devolver o legítimo poder aos procuradores. De fato, fez críticas
ásperas contra a vítima, sobre sua atuação pública na prefeitura de Limeira, mas
jamais entrou na esfera íntima, particular, familiar, religiosa dentre outros. Declarou
que tudo o que disse foi sobre o trabalho e não teve a intenção de ofender, difamar e
injuriar Rivanildo.
Em Juízo, o acusado mostrou o desejo de se desculpar
pelos comentários feitos na rede social, relatou que não teve intenção de ofender, já
que sequer o conhecia. Na época dos fatos, era ativista contra a prefeitura e a
corrupção, mas exagerou e desconhecia outros meios de buscar alcançar os
objetivos das causas que defendia.
A vítima Rivanildo Pereira Diniz, por sua vez,
declarou que foi julgada procedente a ação popular ajuizada para apurar assunto
relacionado aos cargos comissionados, tendo ele figurado no polo passivo da ação,
entretanto, no decorrer da ação, foi retirado. Esses cargos eram nomeados pelo
próprio Prefeito. Relatou, ainda, que os cargos comissionados tinham origem na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
6
antiga gestão. Sentiu-se ofendido, já que os fatos não se relacionavam com atos de
corrupção e, na época, no meio em que trabalhava, tudo tomou grandes proporções.
Teve contato com o acusado em outro incidente. O acusado estava em campanha,
contra a atual administração pública, de modo que a vítima e outros secretários
tornaram-se alvo de críticas.
Como se vê, a confissão do réu vem corroborada pelas
declarações da vítima e pelos documentos juntados aos autos, principalmente os de
fls. 19, 21 e 23, que não deixam dúvidas de que com suas postagens o réu imputou ao
acusado fatos ofensivos à reputação, associando sua atuação na prefeitura a atos
ilegais equiparáveis a corrupção.
Contudo, não há como se reconhecer com segurança o
dolo necessário à configuração delitiva, mormente porque referido dolo cumpre ser
específico. Vamos à explicação.
Na sentença do juízo cível, em que se reconheceu ter o
réu abusado do seu direito de crítica, já se fez valer a determinação Constitucional
que rege o aspecto, qual seja, a de que uma vez violada, por crítica temerária, a honra
e a imagem da pessoa, seja a ela assegurado o direito a indenização por dano moral e
material (inciso X, do art. 5o, da CF).
Mesma determinação que se confere no inciso V, do
art. 5o da CF.
Assim, o acusado foi condenado a pagar 10 mil reais ao
ofendido, por sentença de 1o de novembro de 2013 pelas críticas que vinha dirigindo
ao ofendido (vide fl. 54 e 71.
E já seria o bastante, haja vista a adoção do princípio da
fragmentariedade do direito penal.
A ação penal veio em excesso, como bem observado
pela Defensoria.
Ora, o réu já se conscientizou de que não agiu nos
estritos limites legais. Sabe que se excedeu. Tanto que condenado a indenizar.
Contudo, para ser punido, como se quer, com prisão,
seria necessária melhor demonstração do dolo, ou seja, de que atuasse somente com o
intuito de falsear a verdade e denegrir a honra alheia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
7
Não é o que se confere. Afinal, o réu, ao que parece, se
colocou em uma espécie de cruzada moral contra a Prefeitura, inclusive com ação
judicial que, ao que consta, logrou sucesso. Tudo levando a crer que se fiava no que
propalava, ainda que o fizesse de forma inadequada e com strepitus além do
aceitável.
Tanto errado foi, que acabou condenado. A indenizar.
Como prefere, dada a fragmentariedade do direito penal, a Constituição.
De fato, não se discute que ficou comprovado que o
acusado publicou em sua página do facebook, texto no qual informou que iria ajuizar
ação popular contra o ofendido e contra a Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos, ocasião em que postou os seguintes dizeres: Nova ação popular contra a
Secretaria Jurídica da Prefeitura onde passa toda a corrupção da nossa cidade de
Limeira.
Também não há dúvida de que o acusado publicou que
o ofendido estava agindo em total desrespeito às leis, imputando-lhe assim fato
ofensivo à sua reputação.
Na mesma oportunidade, também se confere postagem
no facebook de que as atividades jurídicas da Prefeitura vêm sendo desempenhadas
por pessoas de confiança do Prefeito e do Secretário, propiciando um campo muito
fértil para corrupção, (...), utilizando-se dos cargos comissionados para distribuição
política, em benefício próprio e de terceiros, e também que os cargos em comissão
são ocupados por servidores indicados muitas vezes resultado de negociatas e
conchavos partidários, em cuja atuação inexiste a defesa dos interesses públicos e
sim, meros acordos, que acabam por atender aos desejos mesquinhos, interesses
pessoais do Prefeito e do Secretário.
Também se nota que o acusado ainda ajuizou a aludida
ação popular (processo no 3008284-05.2013.8.26.0320), perante a Vara da Fazenda
Pública da comarca de Limeira, com o intento de que fossem exonerados os
servidores ocupantes do cargo em comissão de Procurador Jurídico na secretaria
municipal de assuntos jurídicos, feito do qual o ofendido foi excluído do polo
passivo por ilegitimidade de parte. Contudo, o acusado novamente publicou em sua
página facebook: Nosso objetivo é desmontar o escritório de advogados montado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011054-85.2014.8.26.0320 -Voto no 2529
8
secretaria onde passa toda corrupção da cidade de Limeira.
Por fim, o réu postou no facebook: Rivanildo disse em
todos os jornais da cidade que não cumprirá a determinação judicial (...) e manterá
o escritório de advocacia ilegal montado para fraudar os cofres públicos, insistindo
na crítica anterior.
No entanto, não se pode perder de vista a permanente
linha crítica, a uma atuação que bem ou mal era de agente público e sobre a qual
havia uma genuína desconfiança (veja-se o desfecho da ação popular a fl. 37 e
seguintes), e que, conforme bem lembrado nas razões recursais da defensoria, deve
ser alvo de maior tolerância, como que um preço a pagar por quem se põe a tratar da
res publicae.
A propósito do homem público pode-se dizer que a
proteção da honra é mais débil que a do homem comum. Pelo menos para fins
penais, ou seja, com ameaça de pena de prisão.
No que toca ao homem público, cabe insistir, há
necessidade de maior tolerância com o dissenso e com a crítica acrimoniosa e até
mesmo injusta, em especial quando advindas da imprensa e de meios assemelhados.
E a incursão no ambiente político, como se sabe,
implica a aceitação de maior grau de exposição e crítica. Precedente: STF, HC
78.426, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 6/03/1999.
Ou
seja.
Se
não
pela
fragmentariedade,
pela
necessidade de melhor demonstração do dolo específico, o fato é que a ação penal
deve ser julgada improcedente, com base no art. 386, VII, CPP.
E, em razão dessa conclusão, dá-se provimento ao
recurso da defesa e julga-se prejudicada a análise do recurso da Promotoria.
XISTO RANGEL
Relator